Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706902-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento dos autos e estabeleceu a data da decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional (ID 111310037, autos originais). Sem preparo, diante da isenção legal. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator